Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-13.2025.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO TENTADO E LESÃO CORPORAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. TESTEMUNHOS CORROBORATIVOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PARCIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pelos crimes de estupro tentado (art. 213, caput, c/c art. 14, II, do CP) e lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, do CP), impondo-lhe as penas de 5 anos, 10 meses e 2 dias de reclusão em regime inicial fechado e 1 ano, 2 meses e 1 dia de detenção em regime semiaberto, além do pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.
O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas, alegando inconsistência na narrativa da vítima e ausência de dolo sexual, sustentando ainda a tese de “falsas memórias” e requerendo, subsidiariamente, a redução da pena e do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de estupro tentado e lesão corporal; (ii) avaliar o valor probatório da palavra da vítima em delitos sexuais; (iii) examinar a correção da dosimetria da pena e do regime prisional fixado; (iv) verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas por autos de prisão, laudos de exame de corpo de delito, fotografias, e depoimentos da vítima e testemunhas presenciais, que relataram de forma coerente o ataque praticado pelo réu.
O conjunto probatório revela que o acusado tentou constranger a vítima à prática de ato libidinoso mediante violência e grave ameaça, agindo com inequívoca intenção sexual, frustrada pela resistência da vítima e intervenção de terceiros.
Em crimes contra a dignidade sexual, praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios — como no caso, em que vizinhos flagraram o réu segurando a vítima com faca, ambos parcialmente despidos.
Rejeitam-se as teses defensivas de “falsas memórias”, “surto da vítima” e “transtorno mental”, por carecerem de respaldo probatório.
A negativa de autoria não elide o conjunto de provas firme e convergente, recaindo sobre a defesa o ônus de comprovar alegações excludentes, nos termos do art. 156 do CPP.
Mantém-se a condenação pelos crimes de estupro tentado e lesão corporal em contexto doméstico, reconhecendo-se o concurso material de delitos.
Corrige-se, contudo, a dosimetria da pena do crime de estupro tentado, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão, em razão de pequeno erro aritmético e aplicação da fração mínima de redução pela tentativa.
Mantida a pena de 1 ano, 2 meses e 1 dia de detenção pelo crime de lesão corporal, diante da valoração negativa da culpabilidade e dos maus antecedentes.
Mantêm-se os regimes iniciais fechado e semiaberto, em razão da reincidência e dos maus antecedentes do réu (art. 33, §§ 2o e 3o, CP).
Reduz-se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 1.000,00, por ser mais adequado às circunstâncias econômicas das partes e aos parâmetros jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação por estupro tentado.
A tese de “falsas memórias” não afasta a credibilidade da vítima quando há robusto conjunto probatório independente.
A multirreincidência justifica a majoração superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena.
A fixação de indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica independe de comprovação específica do prejuízo, bastando a prova da prática delitiva.
É cabível a redução do quantum indenizatório quando incompatível com as condições econômicas das partes e com o princípio da proporcionalidade.